Tribunal: TJDFT
Processo: 0753648-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. TAXA EFETIVA DE FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR. BAIXA NO CNPJ DA EMPRESA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que contrária a tese sustentada pela parte.
2. Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's, não sendo suficiente a alegação de que não há a demonstração do fundamento legal do débito e da atualização da dívida, diante da indicação dos códigos constantes no verso da CDA, com as respectivas datas dos débitos e índices de correção.
3. Indevida a cobrança de Taxa de Funcionamento da Empresa se no ano-base cobrado a empresa não mais estava funcionando, conforme baixa no CNPJ junto à Secretaria de Estado de Fazenda.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.